Tribunal: TJPA
Processo: 0023387-82.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023387-82.2016.8.14.0401

APELANTE: LUCAS DOS PASSOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0023387-82.2016.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER/PA

APELANTE:
L.P.R

DEFENSORIA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGOS 147 E 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA
, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA. NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É SEGURO E CONSENTÂNEO COM O LAUDO DE LESÃO CORPORAL.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
TESE REJEITADA.
PENA BASE MANTIDA EM 01 ANO DE DETENÇÃO E 02 MESES DE DETENÇÃO, PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA, RESPECTIVAMENTE. A PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL NÃO É UMA OPERAÇÃO ARITMÉTICA, MAS SIM UM EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUIZ DE 1º GRAU. NO PRESENTE CASO, VERIFICO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO ORA APELANTE (MOTIVOS DO CRIME), MOTIVO PELO QUAL NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, UMA VEZ QUE APENAS SE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FOREM FAVORÁVEIS, TEM CABIMENTO À APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. POR FIM, A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELO DOUTO MAGISTRADO
A QUO
VALEU-SE DE TODO CONHECIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS, MAJORANDO A PENA AO PATAMAR CONCRETIZADO PELOS FUNDAMENTOS SUFICIENTEMENTE EXAURIDOS E DEVIDOS NO PROCESSO, NÃO MERECENDO QUALQUER REFORMA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 24 de janeiro de 2022 e término no dia 31 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUCAS DOS PASSOS REIS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA
(fls. 60/66) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime Aberto, suspendendo-a pelo período de três anos, conforme previsão do artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 04/05), que a vítima convive maritalmente há três meses, possuindo uma filha com o denunciado. A ofendida relata que é constantemente vítima de agressões físicas, morais e psicológicas advindas do denunciado. No dia 13/04/2016, por volta das 21:00 horas, o casal iniciou uma discussão motivada por ciúmes, onde o indigitado injuriava a vítima com as seguintes textuais “
puta, que não presta, vagabunda, arrombada, viciada”.
Em seguida lhe agredindo tentando enforcá-la, além de puxões de cabelo e força corporal, deixando marcas da agressão.

A vítima teme por sua integridade física, vez que o denunciado lhe ameaçou com as seguintes textuais “
se tu me deixar eu vou fazer um inferno na tua vida. Eu tenho coragem de te matar e depois me matar”.
Ressalta ainda que seu companheiro é usuário de substâncias entorpecentes, o que ocasiona temor, pois, o nacional pode cumprir suas ameaças. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129, §9º e 147, do CPB.

Em razões recursais
(fls. 79/86), o recorrente pugnou:
1)
Da absolvição por insuficiência de provas, em razão da ausência do depoimento da vítima em juízo, somente na fase inquisitorial, e,
2)
Da pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 87/90), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 133/138), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o edito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUCAS DOS PASSOS REIS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA
(fls. 60/66) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime Aberto, suspendendo-a pelo período de três anos, conforme previsão do artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo depoimento da ofendida em sede policial e judicial, bem como pelo Laudo de Lesão Corporal de fls. 14, dos autos.

A vítima JULIANE DA SILVA BEZERRA, em seu depoimento prestado em juízo confirmou os fatos narrados na denúncia, ao dizer:

“(...) Que morava junto com o acusado, e atualmente estão separados, sendo que no dia dos fatos o réu estava embriagado, e ambos discutiram, tendo o acusado lhe agredido verbalmente e fisicamente, com a mão, tendo enforcado a mesma, e falado várias coisas “esculachando”, a chamando de “puta, vagabunda”, dizendo que a mesma “não prestava”, e que “se não ficasse com ele iria lhe matar”. Ressaltou que ficou lesionada no pescoço, e o réu só parou de agredi-la porque chamou por seus familiares (...)”.

O réu LUCAS DOS PASSOS REIS, interrogado apenas na fase inquisitorial, tendo sido decretada sua revelia, negou ter agredido a vítima fisicamente, afirmando que no dia dos fatos estava cansado e xingou a mesma, lhe chamando de “
puta, vagabunda, tu não é mulher pra mim
”, momento em que a ofendida lhe jogou um copo e passou a lhe chutar, tendo empurrado a mesma para se defender, visto que ela estava lhe mordendo.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e consentâneo com o laudo de lesão corporal, que atestou ofensa à integridade corporal da vítima, produzida por ação contundente, apresentando uma escoriação de 4,5cm no antebraço direito, escoriação de 3cm na lateral direita do pescoço; duas equimoses vinhosas de 3 e 2cm no braço esquerdo; e uma equimose vinhosa de 3cm na coxa direita.

Destarte, restou extreme de dúvidas que a vítima foi agredida verbal e fisicamente pelo réu, configurando os crimes do artigo 129, §9º, e artigo 147, do Código Penal.

Diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas suficientemente aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem maior relevância. 2. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, merecendo, todavia, ser reduzida, a fim de que guarde mais proporcionalidade ao caso concreto. 3. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, a fixação de indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS, Relator Rogério Shietti Cruz). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(TJPA, 2020.02746857-25, 215.987, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/11/2020).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, praticando lesões corporais na vítima, sendo esta sua companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS DURANTE O INQUÉRITO E EM JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REGULAR CONDUÇÃO PROCESSUAL DO MAGISTRADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSAMENTE UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. RETRATAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE RIGOR. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...) 3. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Na hipótese, a condenação baseou-se em elementos de informação colhidos no curso do inquérito, consistentes em provas periciais e testemunhos, que foram em sua maior parte reproduzidos em juízo, não havendo se falar em nulidade da sentença. (...)
(HC 306.743/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agrediu a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória (fls. 60/66), nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em 01 ano de detenção (crime de lesão corporal no âmbito doméstico), exasperando-a 09 meses do mínimo legal, e em 02 meses de detenção (crime de ameaça), exasperando-a 01 mês do mínimo legal, ambas em razão da valoração negativa da circunstância judicial dos
motivos do crime,
alegando em suma:

“tem-se que o mesmo se deu por meras discussões, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstancia judicial epigrafa”.

Na
2ª fase
, o julgador não reconheceu circunstâncias agravantes ou atenuantes para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico, mantendo a pena no mesmo patamar. Porém quanto ao crime de ameaça reconheceu a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, tornando-a em 02 meses e 15 dias de detenção.

Na
3ª fase
, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem mensuradas, tornando
por definitiva a pena em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
após a soma das penas.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414).

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena base no mínimo legal por verificar a presença da circunstância desfavorável dos motivos do crime ao ora apelante com base no livre convencimento motivado.

Por fim, a dosimetria da pena aplicada pelo douto Magistrado
a quo
valeu-se de todo conhecimento fático probatório existente nos autos, majorando a pena ao patamar concretizado pelos fundamentos suficientemente exauridos e devidos no processo, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

m
antendo a pena do apelante em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime Aberto.

É como voto.

Belém, 07/02/2022